Tribunal: TJDFT
Processo: 0721527-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA PREVI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A PARTE DE SUAS POSTULAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A., INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, COMO CONTRAPARTIDA, DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR, CUJO VALOR DEVE SER APURADO POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS. APLICAÇÃO DA TESE FIXADO NO RESP REPETITIVO N.o 1.312.736/RS. REVISÃO DO BET E DA BER. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. PROVA TÉCNICA. DISCREPÂNCIAS. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO.

1. Não se conhece do recurso da PREVI na parte em que suas razões recursais vão ao encontro do que restou decidido na sentença e na parte em que se insurge contra disposição não contida na sentença, em ambos os casos por falta de interesse recursal.

2. Em demanda que tem por fim revisão de benefício de complementação de aposentadoria, o patrocinador ostenta legitimidade em relação a pedido de indenização por danos materiais ocasionados pelo não recolhimento tempestivo das contribuições devidas à entidade de previdência complementar. Precedentes.

3. Decorrendo a pretensão de revisão do benefício de complementação de aposentadoria de decisão judicial tomada no feito trabalhista, o prazo prescricional conta-se do trânsito em julgado da sentença que proclamou o direito do autor a ver computadas, nas remunerações pagas pelo Banco do Brasil S/A, as horas extras trabalhadas, bem assim determinou o desconto, a título de contribuição à PREVI, das verbas correspondentes. Prejudicial de prescrição rejeitada.

4. Não se pode exigir da parte o exercício imediato da pretensão de reparação de danos enquanto não liquidada a sentença, eis que, embora certa sua existência, é incerta a extensão do prejuízo. Prejudicial de prescrição deduzida pelo Banco do Brasil rejeitada.

5. Consoante decidiu o colendo STJ, ao firmar a Tese 855, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”.

6. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., afigura-se cabível a sua condenação a recompor a reserva matemática, apurando-se o montante a ser vertido por essa instituição financeira, por meio de cálculos atuariais, observando-se a quantia que já foi recolhida à patrocinada no processo que tramitou perante a Justiça do Trabalho. Ressalte-se que tal obrigação não é exclusiva do patrocinador, mas também recai sobre a patrocinada, porque não efetuou os recolhimentos integrais que lhe cabiam na época própria.

7. O Benefício Especial Temporário e o Benefício de Especial de Remuneração têm como base de cálculo o salário de participação, de modo que, havendo majoração do primeiro em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, tais benefícios também devem ser recalculados, promovendo-se o pagamento de eventual diferença à autora pela PREVI.

8. Impõe-se a preservação do salário de participação do associado quando houver perda parcial de sua remuneração mensal, conforme estabelece o art. 30, do Regulamento do Plano de Benefícios I.

9. Tendo em vista que os valores a serem pagos pelos réus pressupõe o cumprimento da obrigação de recálculo do benefício de complementação de aposentadoria do autor, bem assim da prévia integralização da reserva matemática, os juros moratórios só poderão incidir a partir do momento em que for implementada a condição imposta pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.312.736/RS.

10. Verificando-se que, embora a prova pericial não se preste para apuração integral do quantum debeatur, mas que, por outro lado, os parâmetros fixados no julgamento dos apelos viabilizam seja apurado em sede de liquidação do julgado, obsta-se a invalidação do processo para impor complementação da prova técnica, uma vez que disso decorreria prejuízo às partes e à razoável duração do processo.

9. Apelo da ré PREVI conhecido em parte. Apelações parcialmente providas.